Tribunal: TJDFT
Processo: 0722448-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722448-22.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA, MOISÉS RUBERVAL FERRAZ FILHO, REYNALDO COSTA FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FORMAÇÃO DE CARTEL. PROVA EMPRESTADA DECLARADA ILÍCITA NO JUÍZO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA E VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, INCISOS V E VII, DO CPC. 1. Constitui ônus do impugnante demonstrar efetivamente que o valor da rescisória não corresponde ao benefício econômico pretendido. Não tendo o impugnante comprovado a estimativa da vantagem econômica pretendida com a procedência do pedido rescisório, deve prevalecer o valor já atribuído à causa. 2. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, a prova nova, hábil a viabilizar o pedido de desconstituição da coisa julgada consiste em prova preexistente ao ato judicial rescindendo, cuja existência era ignorada pela parte, ou que dela não pôde fazer uso, devendo, além disso, ser capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável, o que não é o caso dos autos. 3. Se a sentença criminal foi proferida anteriormente ao trânsito em julgado da ação civil pública, afasta-se a possibilidade de rescindir o acordão em razão do art. 966, inciso VII, do CPC, notadamente quando a licitude da prova emprestada foi objeto de debate no acórdão rescindendo. 4. A violação da norma que autoriza o remédio extremo da ação rescisória (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando a norma, que se tem por violada, o foi em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei. 5. Se a violação aos preceitos constitucionais, em razão da utilização da prova emprestada na ação civil pública foi objeto de debate perante o excelso STF, não há que se falar em interpretação que tenha desprezado o sistema normativo. 6. Pedido rescisório julgado improcedente. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 369, 372 e 966, todos do Código de Processo Civil, e 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, sustentando a necessária desconstituição de decisão judicial cível definitiva lastreada unicamente em prova emprestada manifestamente ilegal – interceptações telefônicas ilícitas reconhecidas pelo juízo criminal. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação ao apontado malferimento aos artigos 369, 372 e 966, todos do Código de Processo Civil, e 157, caput e § 1o, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela referida parte, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à exposta inobservância ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal. Isso porque, de igual maneira, para o exame da tese recursal seria imprescindível a análise do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022, e ARE 1430217 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 14/8/2023). Ademais, registre-se que o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável (vale citar: artigo 966, incisos V e VII, do CPC). Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o RE 128169 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 6/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005